Tribunal: STF
Processo: Rcl 42685
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CORONAVÍRUS. COVID-19. ADI Nº 6.341-MC. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE OS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA COMUM. ART. 23, II, DA CF. NÃO AFRONTA. 6.422, 6.421, 6.428, 6.425, 6.427, 6.431 e 6.424. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Araioses/MA, em face das decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Araioses, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer nº 0801002-08.2020.8.10.0069, e pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos autos da Suspensão de Liminar nº 00810119-36.2020.8.10.0000, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.341, 6.422, 6.421, 6.428, 6.425, 6.427, 6.431 e 6.424.
    O reclamante relata que o Juízo da 1ª Vara de Araioses/MA concedeu a tutela antecipada em ação de obrigação de não fazer para suspender a realização de concurso público “para o provimento de vagas para cargos no Município de Araioses- MA, entre eles o de procurador de município”, cujas provas se estavam marcadas para o dia 26 de julho de 2020 pelo prazo de no mínimo seis meses, “até o reestabelecimento da normalidade do quadro do pandemia do COVID-19”.
    Afirma que tal medida foi tomada sem embasamento técnico-científico e em contrariedade a decretos estaduais e municipais que permitiram a flexibilização das medidas de isolamento. Afirma violado ao entendimento firmado nas ADI’s 6.422, 6.421, 6.428, 6.425, 6.427, 6.431 e 6.424 MC, em que esta Suprema Corte, analisando a constitucionalidade da MP 966/2020, “decidiu que os atos de agentes públicos em relação à pandemia da Covid-19 devem estar embasados em opinião técnica que trate expressamente das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades reconhecidas nacional e internacionalmente, bem como da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção”. 
    Sustenta, ainda, afronta ao entendimento desta Suprema Corte no sentido da necessidade de coordenação entre os entes federados na adoção de medidas de enfrentamento da pandemia do SARS-CoV-2. Consoante anota, “dentre outros julgamentos, na ADI nº 6.341/DF, não obstante se tenha afirmado a autonomia dos entes subnacionais para instituição de políticas públicas voltadas à superação da situação de emergência em razão da disseminação da doença causada pelo novo coronavírus no país, o STF ressaltou i) a composição de interesses entre os entes da Federação e ii) o gerenciamento técnico da crise sanitária como providências necessárias para se chegar a uma melhor solução para as dificuldades experimentadas”.
    Alega que o Poder Judiciário não detém capacidade institucional para definir as políticas públicas a serem adotadas na Municipalidade e que “os procedimentos administrativos que a mencionada decisão pretende impedir de serem implementados e realizados, estão dentro do possível econômico e administrativo, realizados e em absoluta consonância com os princípios constitucionais e legais que regem a matéria e Princípios Administrativos”. Ressalta haver um protocolo de segurança, aprovado pelo Ministério Público Estadual, onde foram divididos os participantes em grupos e com rígido procedimento de higiene e segurança. 
    2. Deixo de determinar a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, em decorrência da inviabilidade da presente reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na alegada afronta à autoridade das decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.341, 6.422, 6.421, 6.428, 6.425, 6.427, 6.431 e 6.424, em razão da concessão de tutela de urgência, na Ação de Obrigação de Não Fazer nº 801002-08.2020.8.10.0069 para suspender a realização do concurso público do Município de Araioses, estabelecido pelo Edital nº 1/2020, a qual foi mantida pelo Presidente do TJMA na Suspensão de Liminar nº 00810119-36.2020.8.10.0000.
    3. Na ADI nº 6.341, questionou-se a constitucionalidade da Medida Provisória nº 926/2020, que alterou o art. 3º, caput, I, II e VI, e §§ 8º, 9º, 10 e 11, da Lei Federal nº 13.979/2020. A ação direta foi proposta com o fito de averiguar se o Governo Federal, ao promover dita alteração legislativa, teria violado a competência legislativa comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que tange à adoção de medidas de saúde (art. 23, II, da Constituição da República), bem como às normas de descentralização do Sistema Único de Saúde (arts. 198, I, e 200, I, do mesmo Diploma) pelos diversos entes federativos.
    4. Ao conceder, em parte, a medida cautelar, o Ministro Marco Aurélio, sem declarar a nulidade das normas impugnadas, adstringiu-se “a tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente”.
    5. Outrossim, em 15.4.2020, ao referendar a mencionada decisão, o Plenário desta Suprema Corte conferiu “interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei nº 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais”.
    6. Por oportuno, colaciono a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Araioses:
    “Em análise perfunctória, se constata o bom direito alegado, tendo em vista que a região de Araioses, no Baixo Parnaíba Maranhense, encontra-se em franca expansão quanto aos casos de Covid-19, o que demonstra que o isolamento social precisa ainda ser bem controlado, com liberação de poucas atividades (https://www.corona.ma.gov.br/). 
    Por tal razão, não se mostra prudente e nem adequado, por ora, a liberação para a realização de provas de concurso público, pois é notório que tais eventos geram grande aglomeração e atraem pessoas de todas as regiões, o que inviabiliza a contenção da pandemia. 
    De fato, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante a análise dos documentos que instruem o presente feito, os quais demonstram que o dia do concurso público é no próximo fim de semana, e os casos de Covid 19 não param de crescer nesta Comarca. 
    Acrescente-se que, por mais que se tente aplicar regras de distanciamento social, numa pequena cidade como Araioses, com poucos prédios públicos disponíveis para a realização das provas e mais de 5.000 (cinco mil) candidatos inscritos, haverá, certamente, indevida aglomeração de pessoas em frente aos prédios públicos, no pátio, nas salas, etc., de sorte que o concurso público implicará em sérios riscos à população araiosense, bem como aos candidatos de outras cidades, até porque os números oficiais do Ministério da Saúde, acerca das pessoas contaminadas, ainda está em franca ascensão. 
    Portanto, é caso de deferimento do pedido de tutela de urgência para se suspender a realização do concurso público. 
    Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para compelir os réus na obrigação de SUSPENDER, temporariamente, por prazo indeterminado, não inferior a 6(seis) meses, a fase do concurso cujas provas se encontram marcadas para o próximo dia 26 de julho de 2020 (ID 33229289), para a realização em uma oportunidade futura, até que se reestabeleça a normalidade do quadro desta pandemia do COVID-19, sob pena de multa diária no valor de 200 (duzentos) salários mínimos, caso não atendido nesse prazo, em favor do Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos (FEPDD). 
    8. Por seu turno, ao apreciar o pedido de Suspensão de Liminar, o Presidente do TJMA assim se manifestou:
    “Município de Araioses, requer que seja suspensa decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer n.º 0801002-08.2020.8.10.0069, que suspendeu a realização das provas do concurso público, Edital n.º 01/2020. De início, necessário transcrever a decisão da tutela de urgência: 
    (...)
    Na fundamentação da referida decisão, o juízo a quo argumentou, em síntese, que (i) no Baixa Parnaíba Maranhense, onde se localiza o Município de Araioses, os casos de COVID-19 encontram-se em franca expansão; (ii) é notório que a realização de provas de concurso público vai gerar grande aglomeração inviabilizando, portanto, a contenção da pandemia na região; (iii) o concurso vai gerar risco à saúde da população de Araioses, bem como aos candidatos de outros municípios.
    Nas razões desta suspensão, o Município de Araioses alega que houve lesão à ordem pública, pois, no seu entendimento, a decisão liminar esgotou o objeto da lide. 
    (…)
    No presente caso, os argumentos apresentados pelo requerente não foram capazes de demonstrar lesão à ordem pública em razão da suspensão das provas do concurso público, Edital n.º 01/2020. A despeito das afirmações do ente estatal, a decisão proferida pelo juízo a quo não esgotou o objeto da demanda, muito menos feriu o art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92 e a Lei n.º 9.494/97. 
    Merece destaque, que a análise sobre a suposta falta de razoabilidade da decisão judicial se concentra na tese defendida pelo juízo originário de risco à saúde dos candidatos do concurso público, bem como de toda população de Araioses.
    Dessa forma, em que pese a discricionariedade do município decidir sobre o melhor momento de realizar o concurso público, há uma circunstância de força maior que amplia a possibilidade de intervenção do judiciário para garantir a saúde dos munícipes e dos candidatos. Com efeito, o bem tutelado pela decisão judicial se sobrepõe à realização do concurso público e, por consequência, exigir a presença física dos candidatos neste momento de isolamento social.
    Ademais, o juízo a quo suspendeu a realização das provas pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, o qual mostra-se razoável em razão do momento de pandemia que vivemos. Conforme se infere dos autos, a referida decisão não anulou o concurso, portanto, após esse prazo, o município poderá aplicar as provas. Soma-se a isso, o fato do Presidente da República ter sancionado, em 27 de maio de 2020, a Lei Complementar n.º 173/2020, que proíbe a realização de concurso público até 31.12.2020, conforme se infere da simples leitura do art. 8°, V, in verbis: Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 
    […]; V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV;
    Contudo, em que pese não haver revolvimento de questões jurídicas, verifica-se que não houve teratologia na decisão. Assim, não resta demonstrado, de maneira cabal, o profundo abalo à ordem pública que o cumprimento da decisão proferida possa causar. Com relação à suposta lesão econômica, o fato do requerente contratar servidores temporários demonstra falta de planejamento da municipalidade, pois teve toda a gestão para realizar o concurso público. Além disso, vale destacar, que a mencionada contratação temporária deve obediência ao art. 37, XI, da CF, sob pena do gestor responder por improbidade administrativa. 
    Com efeito, as demais insurgências do requerente estão relacionadas ao mérito da demanda, a qual expõe grande parte de sua argumentação no sentido do desacerto da decisão do juiz de primeiro grau, o que não é admissível na via eleita que, conforme já exposto, não se convola em substituto recursal para modificação de decisão reputada desfavorável. 
    Sob essa ótica, por ser a suspensão medida que visa proteger os valores específicos alinhados na Lei n.º 8.437/1992 (ordem, saúde, segurança e economia públicas), não há espaço para apreciação de questões jurídicas ou de mérito, que devem ser elucidadas nas vias ordinárias, sob pena de banalizar a medida especial da suspensão. 
    Ante o exposto, não demonstrada, satisfatoriamente, a ocorrência de situação hábil a autorizar a suspensão da decisão liminar objeto deste incidente, indefiro o pleito do requerente, mantendo os efeitos da tutela deferida pelo juízo da 1º Vara da Comarca de Araioses, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer n.º 0801002-08.2020.8.10.0069. 
    9. Da leitura dos referidos atos, verifico determinada a suspensão de concurso público no âmbito do Município de Araioses à consideração de que os casos de COVID-19 se encontram em franca expansão naquela localidade e que a realização de provas de concurso público geraria grande aglomeração, a inviabilizar a contenção da pandemia na região e a gerar risco à saúde da população de Araioses e de candidatos de outros Municípios. A decisão foi mantida pelo presidente do TJMA, ao exame de pedido de suspensão de liminar, ao entendimento de que legítima a intervenção do Judiciário para garantir a saúde dos munícipes e dos candidatos, e ainda, considerado “o fato do Presidente da República ter sancionado, em 27 de maio de 2020, a Lei Complementar n.º 173/2020, que proíbe a realização de concurso público até 31.12.2020.”
    10. Não diviso a existência de afronta ao quanto decidido na ADI 6.341, uma vez que as decisões reclamadas, ao suspenderem a realização do concurso público em razão do risco à saúde coletiva, não negaram a competência municipal para a disciplina da matéria, haja vista o desenho do pacto federativo na repartição de competências legislativas concorrente e comum administrativa. Tampouco houve substituição do juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo Poder Executivo no exercício de suas competências constitucionais. 
    11. Anoto que, embora não seja possível ao Poder Judiciário substituir o juízo discricionário do Poder Executivo, é lícito o controle jurisdicional de políticas públicas como método adequado e efetivo de efetivação dos direitos fundamentais, notadamente, como no caso em análise, em que se busca preservar o direito à saúde. Quanto ao ponto, restou consignado nos autos que a realização do concurso traria risco à saúde dos candidatos do concurso público, bem como de toda população do Município de Araioses.
    12. Para afastar tal conclusão da Corte de origem seria necessária a reelaboração fática, procedimento inviável em sede de reclamação. Destaco, nesse sentido, os seguintes jugados:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AVALIAÇÃO DE QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485/STF. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consignada a inexistência da aventada ilegalidade, ausente a afronta à decisão proferida sob a sistemática de repercussão geral no julgamento do RE 632.853 (Tema 485). 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 35578 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 30.4.2020). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALTA DE EFICIENTE FISCALIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A responsabilidade subsidiária não decorreu de mera presunção ou transferência automática, tendo sido verificada com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, em especial pela negligência do tomador de serviços que, ao tomar ciência de irregularidades, deixou de adotar medidas para normalização da situação, circunstância que caracterizou a sua culpa in vigilando. II - O ato impugnado no Juízo a quo não contraria a decisão proferida na ADC 16 e nem a Súmula Vinculante 10. Ademais, não cabe reclamação para obter-se o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. III - O presente recurso contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36882 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    13. Por fim, não há falar em afronta ao quanto decidido nas ADI’s 6.422, 6.421, 6.428, 6.425, 6.427, 6.431 e 6.424, uma vez que, nos referidos paradigmas, esta Suprema Corte concedeu medida cautelar para conferir interpretação conforme aos artigos 1º e 2º da MP nº 966/2020, no que diz com a responsabilização de agentes públicos por atos relacionados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, para excluir qualquer interpretação que dê imunidade a tais agentes por atos ilícitos ou de improbidade e definir critérios para a qualificação do que seria erro grosseiro para fins de responsabilização.
    14. Distinta a matéria em discussão nos presente autos da versada nas referidas ADI’s, verifico não autorizado o cabimento presente reclamação, tendo em vista a ausência de identidade material entre os atos confrontados. 
    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora